Tribunal: STJ
Processo: 2141391-69.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2900150 - SP (2025/0116270-4)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: PRECIOUS GRACE PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADOS
: FABRICIO RODRIGUES BELLIA - SP306779
ALBERTO MAGNO RODRIGUES - SP360064
AGRAVADO
: GEORGES NADIM KALOUSSIE
AGRAVADO
: PAULA SADI KALOUSSIE
ADVOGADO
: MICHEL CALFAT ABUSSAMRA - SP169315
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INOBSERVÂNCIA
AO ART. 1.021, § 1o, DO NCPC E INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182
DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. O agravo interno não impugnou as razões da decisão agravada, na
medida em que não infirmou a falta de impugnação aos termos da
decisão que inadmitiu o recurso especial.
2. Agravo interno não conhecido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
26/08/2025
01/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
02 de setembro de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA50117396 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/09/2025 19:06:33
Publicação no DJEN/CNJ de 05/09/2025. Código de Controle do Documento: 9cec9eff-623f-4c47-8e37-938804511c84

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2900150 - SP (2025/0116270-4)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: PRECIOUS GRACE PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADOS
: FABRICIO RODRIGUES BELLIA - SP306779
ALBERTO MAGNO RODRIGUES - SP360064
AGRAVADO
: GEORGES NADIM KALOUSSIE
AGRAVADO
: PAULA SADI KALOUSSIE
ADVOGADO
: MICHEL CALFAT ABUSSAMRA - SP169315
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INOBSERVÂNCIA
AO ART. 1.021, § 1o, DO NCPC E INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182
DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. O agravo interno não impugnou as razões da decisão agravada, na
medida em que não infirmou a falta de impugnação aos termos da
decisão que inadmitiu o recurso especial.
2. Agravo interno não conhecido.

RELATÓRIO
PRECIOUS GRACE PARTICIPAÇÕES LTDA. interpõe agravo interno
contra decisão da Presidência deste Tribunal, que não conheceu do agravo em recurso
especial por incidência da Súmula n. 182 do STJ.
Nas razões do presente recurso, a parte se limita a discorrer sobre o mérito
da controvérsia, sem, portanto, tecer impugnação aos termos da decisão recorrida.
É o relatório.

VOTO
O recurso não merece conhecimento.
Incide ao caso a Súmula n. 182 do STJ.
Documento eletrônico VDA49836018 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 25/08/2025 10:03:03
Código de Controle do Documento: 2fee61e4-d902-4c11-95fd-76a45ab7453f

O agravo interno não impugnou as razões da decisão ora recorrida, na
medida em que não infirmou a falta de impugnação aos termos da decisão que
inadmitiu o recurso especial, o que fez por incidir, no caso, o teor da Súmula n. 182
desta Corte, o art. 932, III, do CPC e o art. 253, parágrafo único, I, do RISTJ.
O art. 1.021, § 1o, do NCPC determina que, na petição de agravo interno, o
, o que,
recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada
como visto, não foi observado no presente caso.
Ademais, em obediência ao princípio da dialeticidade, exige-se da parte
agravante o desenvolvimento de argumentação capaz de demonstrar a incorreção dos
motivos nos quais se fundou a decisão agravada, técnica ausente nas razões dessa
irresignação.
Tal hipótese fez por atrair a incidência da Súmula n. 182 desta Corte,
editada no seguinte teor: É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar
.
especificamente os fundamentos da decisão agravada
Conforme já decidiu o STJ:
À luz do princípio da dialeticidade, que norteia os recursos, deve a
parte recorrente impugnar todos os fundamentos suficientes para
manter o acórdão recorrido, de maneira a demonstrar que o
julgamento proferido pelo Tribunal de origem merece ser modificado,
ou seja, não basta que faça alegações genéricas em sentido contrário
às afirmações do julgado contra o qual se insurge.
(AgRg no Ag 1.056.913/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, Segunda
Turma, DJe
)
26/11/2008

Nesse sentido, a Corte Especial, aos
, ao apreciar os EAREsp
19/9/2018
746.775/PR, Rel. p/acórdão MINISTRO LUÍS FELIPE SALOMÃO, concluiu que a
aplicação da Súmula n. 182 do STJ permanece incólume, aplicada aqui por analogia,
pois cabe à parte impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão que
inadmite o recurso especial.
Segundo o entendimento exarado em voto pelo MINISTRO LUÍS FELIPE
SALOMÃO, existem regras, tanto no Código de Processo Civil de 1973, quanto no
atual, que remetem às disposições mais recentes do Regimento Interno do STJ, no
sentido da obrigatoriedade de impugnação de todos os fundamentos da decisão
recorrida. Ademais, conforme o mesmo entendimento, existem conceitos doutrinários
para justificar a impossibilidade de impugnação parcial da decisão de inadmissibilidade
do recurso especial, na medida em que tal decisão é incindível e deve ser impugnada
em sua integralidade.
Assim, porque os argumentos que trouxe não atacaram o fundamento da
decisão agravada, fica prejudicada sua análise em virtude da não admissão do recurso
em razão da incidência da Súmula n. 182 desta Corte.
Nessas condições,
do agravo interno.
NÃO CONHEÇO
Documento eletrônico VDA49836018 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 25/08/2025 10:03:03
Código de Controle do Documento: 2fee61e4-d902-4c11-95fd-76a45ab7453f

É o voto.

Documento eletrônico VDA49836018 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 25/08/2025 10:03:03
Código de Controle do Documento: 2fee61e4-d902-4c11-95fd-76a45ab7453f

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.900.150 / SP
Número Registro: 2025/0116270-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00564678720238260100 10124233420218260100 10889168620208260100 21413916920248260000
564678720238260100 56467872023826010010889168620208260100
Sessão Virtual de
a
26/08/2025
01/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : PRECIOUS GRACE PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADOS : FABRICIO RODRIGUES BELLIA - SP306779
ALBERTO MAGNO RODRIGUES - SP360064
AGRAVADO
: GEORGES NADIM KALOUSSIE
AGRAVADO
: PAULA SADI KALOUSSIE
ADVOGADO
: MICHEL CALFAT ABUSSAMRA - SP169315
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CHEQUE
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : PRECIOUS GRACE PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADOS : FABRICIO RODRIGUES BELLIA - SP306779
ALBERTO MAGNO RODRIGUES - SP360064
AGRAVADO
: GEORGES NADIM KALOUSSIE
Documento eletrônico VDA50098311 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/09/2025 00:36:51
Código de Controle do Documento: 52ace4c8-ffb0-4a06-bcf3-871b5a064050

AGRAVADO
: PAULA SADI KALOUSSIE
ADVOGADO
: MICHEL CALFAT ABUSSAMRA - SP169315
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
26/08/2025
01/09/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 01 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50098311 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/09/2025 00:36:51
Código de Controle do Documento: 52ace4c8-ffb0-4a06-bcf3-871b5a064050